Tribunal: STF
Processo: Rcl 48503
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Maranhão em face de decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Imperatriz/MA nos Autos nº 0016312-48.2020.5.16.0012. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de valores referentes a depósitos de FGTS, decorrente de vínculo mantido com o ente público. Transcrevo o trecho pertinente da decisão: 



“INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARAAPRECIAR A LIDE 



A competência em razão da matéria é definida a partir da causa de pedir e do pedido formulado em abstrato, conforme natureza do direito material controvertido. 



Assim, considerando que na petição inicial a causa de pedir e os pedidos correspondentes, estão em tese, vinculados ao direito material do trabalho, constitucionalmente afeto a esta especializada, rejeito a preliminar.”



    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. Afirma que os servidores em comissão não são regidos pela CLT, mas por lei especial, in casu, a Lei estadual nº 6.107/1994, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão. 



    4. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    5. Deferi a liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0016312-48.2020.5.16.0012, até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    8. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    9. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    10. Nessa linha, a existência de lei local que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    11. No caso em análise, a nomeação da parte beneficiária ocorreu em 1º.05.2015, ou seja, após a CF de 1988, sem concurso público, para o cargo em comissão de Assessor Técnico – DAS 3 (cf. doc. 5), porém, há lei estadual disciplinando a admissão de servidores em caráter efetivo e em comissão (Lei Estadual nº 6.107/1994). Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    12. Ademais, especificamente com relação a ocupantes de cargos em comissão, a competência da Justiça comum vem sendo reconhecida há muito pela jurisprudência do STF (Rcl 4.001-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 4.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 16.400, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 43.314-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 31.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux). Nas palavras da Ministra Cármen Lúcia, “[c]argo em comissão, como se sabe, não apenas é da estrutura organizacional da Administração Pública, como sujeita-se a regime jurídico que não pode ser sequer cogitado como sendo de natureza celetista, único a autorizar a deflagração da competência da Justiça do Trabalho” (Rcl 4.752).



    13. Ainda, em reclamação semelhante a dos autos, o Ministro Edson Fachin (ressalvando o seu posicionamento pessoal) enfatizou que: como “reforçado pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, não descaracteriza a competência da Justiça Comum para julgar o processo o fato de a parte autora da ação reclamatória trabalhista pleitear direitos previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas por servidor contratado para exercer cargo em comissão” (Rcl 45.399).



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça comum (autos nº 0016312-48.2020.5.16.0012). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator